Tribunal: TJSP
Processo: 0001325-65.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto. Exame criminológico desfavorável. Agravante que, segundo os relatórios social e psicológico, apresenta autocrítica imatura e planos futuros inconsistentes, com desenvolvimento insuficiente da terapêutica penal. Indeferimento do benefício mantido. Agravo improvido.